Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA. MOTOCICLETA. VENDA. PARTILHA. MULTAS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABATIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme previsto no Código Civil, artigo 1.659, IV, são excluídas da comunhão de bens as obrigações decorrentes de atos ilícitos.

1.1. Infrações de trânsito configuram ilícito administrativo, de modo que as multas dela decorrentes não integram a partilha, devendo ser arcadas pelo ex-cônjuge que praticou as infrações.

2. Deve ser abatido do valor a ser ressarcido ao ex-cônjuge o débito referente à partilha do veículo, tendo em vista que o valor das multas integrou o preço para a venda do bem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.